Tribunal: TJDFT
Processo: 0735213-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA 0702195-95.2017.8.07.0018. SOBRESTAMENTO. TEMA REPETITIVO 1169. DISTINGUISHING. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A APURAÇÃO DOS CÁLCULOS. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ afetou, em 18/10/2022, os Recursos Especiais 1978629/RJ, 1985037/RJ e 1985491/RJ como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”.
2. Na ocasião, foi determinada a suspensão de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do Código de Processo Civil – CPC.
3. A sentença coletiva que originou o cumprimento de sentença não configura título genérico, haja vista que apresenta todos os requisitos necessários para a elaboração dos cálculos individualizados. O quantum debeatur pode ser aferido por meros cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC. Logo, como o caso não versa sobre o tema repetitivo em análise pelo STJ, não há razão para o sobrestamento. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.